Tribunal: TJPA
Processo: 0820300-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820300-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: REFLORESTADORA MARBORGES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820300-12.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: REFLORESTADORA MARBORGES LTDA

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. NELSON MEDRADO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO. ART. 477, §2º, DO CPC. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal, nos autos de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada em face de Reflorestadora Moju Acará Ltda., na qual se objetiva a fixação da justa indenização decorrente da implantação de linha de transmissão de energia elétrica. Após a apresentação de laudo pericial acerca do impacto econômico da servidão sobre área cultivada com dendê, a autora apresentou parecer técnico divergente e quesitos elucidativos, especialmente quanto à premissa de erradicação total da cultura na faixa serviente. O juízo de origem considerou suficientes os esclarecimentos do perito e determinou o prosseguimento do feito, decisão impugnada sob alegação de inconsistências técnicas e cerceamento de defesa. Em decisão monocrática, foi determinada a suspensão do processo e a complementação do laudo, providência posteriormente cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de resposta objetiva e fundamentada aos quesitos apresentados pela parte, em perícia destinada à fixação de justa indenização em ação de servidão administrativa, configura vício na instrução probatória apto a ensejar a complementação do laudo, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório substancial impõe a efetiva possibilidade de influência das partes na formação do convencimento judicial, nos termos dos arts. 7º, 9º e 10 do CPC e do art. 5º, LV, da CF.

A apuração da justa indenização em servidão administrativa, exigida pelo art. 5º, XXIV, da CF, depende de prova técnica consistente, sendo a perícia elemento estruturante da decisão sobre o quantum indenizatório.

O art. 477, §2º, do CPC estabelece dever imperativo do perito de esclarecer pontos controvertidos, especialmente diante de divergência expressa em parecer técnico, não se tratando de faculdade do expert ou do magistrado.

A insuficiência ou evasividade nas respostas aos quesitos compromete a integridade da prova técnica e pode conduzir a decisão fundada em premissa fática inadequada, sobretudo quando a controvérsia — como a necessidade de erradicação total da cultura de dendê — constitui base estrutural do cálculo indenizatório.

A determinação de complementação do laudo mostra-se medida adequada e proporcional, nos termos do art. 480 do CPC, pois preserva o trabalho técnico realizado e previne nulidade futura por cerceamento de defesa, em consonância com o art. 5º, LXXVIII, da CF.

Cumpridas as determinações recursais com apresentação de laudo complementar e reabertura do contraditório, resta restabelecida a paridade de armas e assegurada a higidez da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O perito tem o dever legal de esclarecer, de forma objetiva e fundamentada, os quesitos apresentados pelas partes, especialmente diante de divergência técnica, nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

A ausência de esclarecimentos adequados em perícia essencial à fixação de justa indenização em servidão administrativa configura vício instrutório apto a justificar a complementação do laudo, a fim de resguardar o contraditório substancial e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIV, LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 370, 464 a 480, especialmente art. 477, §2º, e art. 480.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
, autora na ação de constituição de servidão administrativa em face de
Reflorestadora Moju Acará Ltda.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal.

A demanda originária objetiva a constituição de servidão administrativa para implantação de linha de transmissão de energia elétrica, estando a controvérsia atualmente delimitada à fixação do valor da justa indenização devida em razão da restrição imposta à propriedade.

Após a realização de perícia judicial destinada à apuração do impacto econômico da servidão sobre a área atingida — notadamente quanto à cultura de dendê existente na faixa de passagem — sobreveio laudo técnico.

A autora apresentou parecer técnico divergente e formulou quesitos elucidativos, questionando, sobretudo, a premissa adotada pelo perito quanto à necessidade de erradicação total da cultura na área serviente.

O Juízo de origem reputou suficientes os esclarecimentos prestados e determinou o prosseguimento do feito.

Inconformada, a autora — ora agravante — recorreu e sustentou que o laudo pericial continha inconsistências técnicas relevantes e que o magistrado deixou de compelir o
expert
a responder de forma objetiva e fundamentada aos quesitos apresentados, configurando possível cerceamento de defesa.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, proferi decisão monocrática (ID 30357854) reconhecendo a probabilidade do direito diante da plausibilidade de vício na formação da prova técnica, bem como o perigo de dano consistente no risco de prolação de sentença fundada em premissa pericial insuficientemente esclarecida.

Naquela oportunidade, determinei a suspensão do feito originário e a intimação do perito para apresentação de laudo complementar nos termos do art. 477, §2º, do CPC.

Sobreveio informação nos autos de que o Juízo de origem cumpriu integralmente as determinações recursais, tendo sido apresentado laudo complementar e aberta vista às partes e ao Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece conhecimento.

A matéria devolvida não se refere ao mérito indenizatório propriamente dito, mas à higidez da instrução probatória, especificamente quanto à observância do dever legal de esclarecimento previsto no art. 477, §2º, do CPC.

O processo civil contemporâneo estrutura-se sobre a lógica do contraditório substancial (arts. 7º, 9º e 10 do CPC), que ultrapassa a mera bilateralidade formal e impõe a efetiva possibilidade de influência das partes na formação do convencimento judicial.

A Constituição Federal, no art. 5º, LV, assegura o contraditório e a ampla defesa como garantias fundamentais, irradiando-se tais comandos para todas as fases do procedimento, inclusive para a atividade probatória.

Em ações de servidão administrativa, ainda que o gravame decorra de finalidade pública, subsiste a exigência constitucional de justa indenização (art. 5º, XXIV, CF), cuja apuração depende de lastro técnico consistente.

A perícia judicial, nesse contexto, não é prova acessória, mas elemento estruturante da decisão, pois dela decorrem os parâmetros econômicos que definirão o quantum indenizatório.

Justamente por essa centralidade, o legislador impôs disciplina rigorosa ao procedimento pericial (arts. 464 a 480 do CPC), assegurando às partes o direito de apresentar quesitos, indicar assistentes técnicos e requerer esclarecimentos.

O art. 477, §2º, do CPC é norma de caráter imperativo ao estabelecer que o perito “tem o dever” de esclarecer pontos controvertidos, especialmente quando há divergência expressa em parecer técnico.

Não se trata de faculdade do
expert
nem de liberalidade do magistrado, mas de imposição normativa vinculada ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF).

A insuficiência ou evasividade na resposta aos quesitos compromete a integridade epistemológica da prova técnica e, por consequência, a legitimidade da decisão que dela se utilize.

No caso concreto, a controvérsia acerca da necessidade de erradicação total da cultura de dendê não é periférica; é premissa estrutural do cálculo indenizatório.

Se essa premissa for tecnicamente controvertida e não adequadamente esclarecida, a decisão final poderá estar fundada em base fática inadequada.

A decisão agravada, ao considerar suficientes esclarecimentos não exaustivos, expôs o feito ao risco de julgamento prematuro. A probabilidade do direito reconhecida na decisão monocrática residiu precisamente nessa plausibilidade de vício instrutório, e não em juízo antecipado sobre o mérito técnico.

O perigo de dano também se evidenciava, pois a prolação de sentença baseada em prova possivelmente incompleta geraria nulidade futura, afrontando a duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

A tutela recursal deferida mostrou-se adequada e proporcional, pois determinou apenas a complementação da prova, preservando o trabalho técnico já realizado (art. 480 do CPC).

O juízo de origem cumpriu integralmente as determinações recursais, intimando o perito e reabrindo contraditório. O laudo complementar apresentado enfrentou os pontos indicados, inclusive com ajustes metodológicos. Com isso, restabeleceu-se a paridade de armas e a integridade do contraditório técnico.

O provimento do agravo consolida a compreensão de que a direção do processo pelo magistrado (art. 370 do CPC) não afasta o dever de observância estrita das garantias processuais. A atuação recursal, neste caso, teve natureza saneadora e preventiva de nulidade.

A consolidação dessa orientação evita futura discussão sobre invalidade da sentença por cerceamento. A decisão colegiada reafirma que a prova técnica deve ser construída sob escrutínio contraditório efetivo.

Com a complementação já realizada, o processo encontra-se apto a prosseguir regularmente na origem.

Diante do exposto,
VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida e reconhecendo que as medidas nela determinadas já foram cumpridas, devendo o feito prosseguir na origem com plena observância do art. 477, §2º, do CPC e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026